Tribunal: TJES
Processo: 0001060-25.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001060-25.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ZEMAURO GOMES NERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL. VALIDADE DIANTE DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu às penas de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, pela prática de roubo majorado consumado (art. 157, § 2º, VII, do CP) e roubo majorado tentado (art. 157, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), na forma do art. 71 do mesmo diploma legal. A Defesa sustenta: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) insuficiência probatória para a condenação; e requer a absolvição do acusado com base no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da prova e compromete a condenação; (ii) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado de forma informal, embora em desconformidade com o art. 226 do CPP e com a Resolução CNJ nº 484/2022, não acarreta nulidade da prova quando corroborado por outros elementos independentes e idôneos colhidos sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos firmes e coerentes das duas vítimas, colhidos em juízo, confirmam a atuação do réu nas condutas delitivas, com descrição de suas características físicas, ações e contexto do crime.

5. O relato do policial militar que atendeu à ocorrência aponta que o réu foi detido em flagrante por populares logo após o crime, portando o celular subtraído e o facão utilizado na ameaça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a validade do reconhecimento informal desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria, como no caso dos autos.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desamparada por qualquer outra prova e sem indicação mínima de testemunha, revela-se isolada e incapaz de afastar o conjunto probatório robusto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico informal, ainda que realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, é válido quando confirmado por outras provas independentes colhidas em juízo.

2. A palavra da vítima, especialmente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos probatórios, possui relevante valor probatório nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

3. A apreensão do bem subtraído e da arma utilizada na posse do acusado, aliada ao reconhecimento presencial e aos relatos testemunhais, é suficiente para a condenação criminal, afastando a alegação de insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, VII; 14, II; 71; CPP, arts. 59, 68 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 778.977/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 01.09.2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ZEMAURO GOMES NERES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II e art. 157, § 2º, VII, na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 13172170), suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico, já que realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado de todas as imputações.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13172172), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13213067), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ZEMAURO GOMES NERES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II e art. 157, § 2º, VII, na forma do art. 71, todos do Código Penal à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 13172170), suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico, já que realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado de todas as imputações.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 13171402) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) e de roubo tentado majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 08 de maio de 2024, por volta das 21 horas e 50 minutos, na rua Gago Coutinho, Bairro de Fátima, no município de Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante grave ameaça utilizando uma arma branca, subtraiu o celular da marca Apple, modelo iPhone 7, pertencente à vítima Barbara Victoria Matias Vieira da Motta. Além disso, ele tentou roubar outra vítima, Millena Nunes Moraes Oliveira, mas sua tentativa foi frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade.

Revelam os autos que, no dia e horário mencionados, a vítima Millena Nunes Moraes Oliveira estava retornando a pé para casa após sair da faculdade Estácio de Sá. Durante o trajeto, ela notou que um indivíduo se aproximou de uma moça que estava próximo a ela e anunciou o roubo a elas. Sem identificar qualquer arma com o suspeito, Millena conseguiu escapar correndo na direção oposta, evitando o roubo.

Em seguida, a vítima procurou refúgio em uma barraca de lanches próxima e relatou o incidente. Algumas pessoas tentaram encontrar o suspeito, porém sem sucesso.

Por outro lado, a vítima Barbara Victoria Matias Vieira da Motta estava aguardando em um ponto de ônibus em Bairro de Fátima quando foi abordada por um indivíduo que anunciou o roubo, mencionando estar armado com um facão e indicando a presença de um comparsa nas proximidades. Embora não tenha visto a suposta arma, temendo por sua segurança, Barbara entregou seu aparelho celular, um iPhone 7, da marca Apple, ao suspeito

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado e auto de apreensão, todos acostados no ID nº 13171399.

Já a autoria imputada ao acusado, a despeito dos argumentos defensivos, restou devidamente comprovada pelos elementos coligidos aos autos, vejamos:

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o “
reconhecimento de pessoa, ainda que realizado de forma irregular, pode ser considerado válido se houver outras provas independentes que sustentem a condenação
”.(AgRg no HC n. 778.977/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

No caso, embora o reconhecimento tenha se dado de maneira informal, por meio da exibição de foto do acusado logo após o ocorrido às vítimas, em descompasso com o determinado pelo art. 226 do CPP e da Resolução CNJ nº 484/2022, há provas autônomas que apontam a autoria delitiva.

A vítima Milena Nunes Moraes Oliveira, ao ser inquirida em juízo, confirmou que reconheceu o réu como aquele que lhe abordou, momento em que ele teria exigido que ela lhe entregasse o seu aparelho celular e dito que, se ela corresse, seria pior, confira-se:

(...)
que a depoente foi abordada pelo réu na escadaria, enquanto retornava para casa; (...)
e logo em seguida apontou para a depoente, também exigindo o aparelho, afirmando que, se ela corresse, seria pior, e dizendo que não estava sozinho;
(...)
que o tenente lhe mostrou uma fotografia do réu, tendo reconhecido imediatamente
; (...)
que não teve dúvida ao reconhecer o réu por meio da fotografia apresentada pelo policial; que ficou frente a frente com o réu; que lembra da roupa que usava; que era uma pessoa negra, magra, de cabelos cacheados; que estava de mochila
.

Corroborando a versão acusatória, a vítima Barbara Victoria Matias Vieira da Motta, em seu depoimento judicial, confirmou que o réu lhe abordou, exigindo que entregasse o celular, tendo entregado o aparelho ao acusado e entrado num ônibus.

Narro que, logo em seguida, saltou numa distribuidora e relatou o ocorrido a populares, que foram em direção ao réu e lograram alcançá-lo com o celular subtraído e um facão, momento em que a ofendida reconheceu o réu como o responsável pelo roubo.

Nesse ponto, devo rememorar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Além dos relatos das duas vítimas, têm-se o depoimento judicial do policial militar Silvestre Junior, responsável por atender a ocorrência, no qual narrou que, quando chegou ao local dos fatos, retirou o réu das mãos dos populares para ele não ser linchado e que recuperou o celular da vítima Barbara na posse do acusado, bem como o facão utilizado no crime.

O réu, a seu turno, negou a autoria delitiva, atribuindo-a a um amigo que estava com ele bebendo em um bar, o qual teria sido o responsável por praticar o crime, contudo, sequer declinou o nome desse amigo, estando a sua versão isolada dos demais elementos de prova dos autos.

Nesse contexto, o relato das vítimas somado ao depoimento do policial e tendo em vista a apreensão do bem subtraído e de um facão na posse do acusado demonstram suficientemente a autoria imputada ao réu, não merecendo prosperar a alegação de insuficiência de provas.

Em caso similar, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante, logo após ao fato delituoso, com o veículo roubado que possuía rastreador, e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime.
3. Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessário revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Quanto à dosimetria, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte Superior, segundo a qual a multirreincidência tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea, não se verificando desproporcional a aplicação da fração de 1/4, em razão da existência de 4 condenações anteriores. 5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Assim, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do do art. 157, § 2º, VII, c/c art. 14, II e art. 157, § 2º, VI.

Em relação à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste qualquer reparo a ser feito
ex officio
, já que realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.